Tribunal: TJES
Processo: 5020450-32.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020450-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIRIA DAS GRACAS SIMOES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020450-32.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LIRIA DAS GRAÇAS SIMÕES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

DECISÃO MONOCRÁTICA

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente.

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LIRIA DAS GRAÇAS SIMÕES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a condenação do Município recorrido ao restabelecimento, a correção e a incorporação do adicional de assiduidade, no importe de 2% (proporcional ao tempo de serviço da parte autora), bem como ao pagamento dos valores retroativos.

O juízo sentenciante fundamento a decisão da seguinte forma:

[...] em análise ao conjunto instrutório e à exordial, a parte alega nunca ter recebido o adicional de assiduidade quando se encontrava ativa, ou seja, não houve sequer integração do adicional a sua remuneração.

Neste sentido, os precedentes em julgamento de casos semelhantes, tem sido a seguinte
: i) o servidor que nunca recebeu o benefício, não o fará mais jus, posto que, considerando que houve ato normativo de efeito concreto que eliminou a vantagem pecuniária, não tendo o servidor exercido a ação respectiva no prazo de cinco anos, esta se torna prescrita;
ii) o servidor que já recebia o benefício, não pode tê-lo suprimido, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Assim sendo,
uma vez que a vantagem pecuniária nunca foi concedida e nem sequer foi iniciado o seu pagamento pelo Poder Público à requerente, não há que falar em supressão ou redução da verba remuneratória em questão.

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, verifico que o presente recurso inominado, embora seja cabível e tempestivo, não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme se verifica,
o recurso não deve ser conhecido tendo em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

A recorrente, em momento algum, impugna, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos, limitando-se a repetir
argumentos genéricos e idênticos aos da peça inicial.

Frise-se: a recorrente não apresentou qualquer
argumento jurídico
que possa infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)